Tribunal: STF
Processo: Inq 4922
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal ALEXANDRE CAMÕES BESSA, para definição da destinação de material relacionado aos atos golpistas do dia 8/1/2023, em razão do término dos exames papiloscópicos nos materiais listados nos Termos de Apreensão nº 154034/2023, 152959/2023 e 153245/2023 (petição STF nº 45.310/2023 – eDocs. 8.643-8.667).



    Foram formulados os seguintes requerimentos:



    a) Restituição à Presidência do STF: Itens 15, 16, 17, 18, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 do Termo de Apreensão nº 154034/2023;



    b) Destruição de material coletado no STF cujo interesse da investigação foi exaurido e considerado inservível para outros fins: itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 e 41 do Termo de Apreensão nº 154034/2023;



    c) Restituição à Presidência da República: Itens 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 25, 33, 38, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 70, 73 e 87 do Termo de Apreensão nº 153245/2023;



    d) Destruição de material coletado na Presidência da República cujo interesse da investigação foi exaurido e considerado inservível para outros fins: itens 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91 e 92 do Termo de Apreensão nº 153245/2023;



    e) Restituição ao Congresso Nacional: itens 35, 36 e 37 do Termo de Apreensão nº 152959/2023;



    f) Destruição de material coletado no Congresso Nacional cujo interesse da investigação foi exaurido e considerado inservível para outros fins: itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 39 do Termo de Apreensão nº 152959/2023.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    Assim foram descritos, nos respectivos termos de apreensão, os bens em relação aos quais foi pleiteada, pela autoridade policial, a restituição ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONGRESSO NACIONAL e PALÁCIO DO PLANALTO:



    SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (itens 15, 16, 17, 18, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 do Termo de Apreensão nº 154034/2023): Duas garrafas plásticas marca ibiá e outra sem rótulo; 6 pastas plásticas; Quatro envelopes com marca de fogo; Papel rasgado contendo um fluxograma; 3 folhas de papel com publicações do DOU, diário da justiça eletrônico e folha com escritas "Supremo Tribunal Federal"; Puxador metálico de porta de madeira; Câmera de segurança - Patrimônio nº 073.295; 01 Peça transparente decorativa; 01 Peça transparente decorativa; 01 Peça transparente decorativa; 01 escudo do batalhão de polícia; 01 Extintor de incêndio não patrimoniado registro 002991\2016; 01 Extintor de incêndio patrimônio BV\TSUP-013497 com escrito embaixo ala B próximo à liderança do MDB; 01 Extintor de incêndio, registro nº 00779/2016, da presidência da república; 01 Extintor de incêndio, registro nº 002991/2016, do complexo cultural 3 poderes;



    PALÁCIO DO PLANALTO (itens 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 25, 33, 38, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 70, 73 e 87 do Termo de Apreensão nº 153245/2023): Placa quadrada transparente com um trevo de 4 folhas; Peça em acrílico da Escola Superior de Guerra; Cubo em acrílico CNPIC; Câmera de segurança intelbras; Peça acrílica "DMTE”; Peça acrílica Cisa; Quadro 1RA brigada de fuerzas especiales; Xícara Branca; Xícara Branca; Placa com brasão da república; Quadro em metal; Grampeador; Peça da mangueira do extintor; Peça acrílico marca eros; Peça acrílica IAEP; Xícara Branca; Peça acrílica força de defesa guiana; Fotos; Livro as vitórias FEP; Tampa e câmera de segurança; Peça acrílica Brigadeiro Silva Paz; Peça acrílica;



    CONGRESSO NACIONAL (itens 35, 36 e 37 do Termo de Apreensão nº 152959/2023): 01 objeto semelhante a um porta canetas, em cima da mesa; 01 porta canetas, estava no chão da sala; Extintor BV\TAB012585 e lacre P005057A2.



    Efetivamente, os objetos apreendidos nos prédios-sede dos Poderes da República após os atos criminosos e golpistas ocorridos em 8/1/2023, e acima descritos, foram corretamente identificados, inclusive em relação ao local de sua apreensão, não havendo qualquer óbice à sua restituição, diante de sua natureza lícita e inequívoca propriedade, não havendo interesse, conforme ressaltado, na manutenção de sua apreensão para a investigação, inclusive por já terem sido realizados os exames papiloscópicos pertinentes.



    Por outro lado, a Polícia Federal pleiteia a destruição de diversos itens apreendidos nas mesmas circunstâncias, ressaltando que o “interesse da investigação foi exaurido” e que são eles inservíveis para quaisquer outros fins. Os bens foram assim descritos:



    SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 e 41 do Termo de Apreensão nº 154034/2023): Xícara vermelha; Macaneta/ puxador do armário nº 10 (cinza), do lado esquerdo; Uma garrafa plástica marca lapridri e uma garrafa plástica indaiá; Saco plástico que envolvia toga encontrado com marcas de fogo; 01 garrafa de água marca la pridri; Frasco de álcool gel mais aplicador de álcool gel; Uma embalagem de desodorante - old spice; Folha A4 com os dizeres "Acesso restrito"; Saco plástico transparente contendo folha A4 branca com o dizer "Intervenção Federal"; Caixa de papelão localizada dentro do armário da sala ao lado da sala A 203 não identificada; Isqueiro e câmera; Embalagem de halls preta; Duas plastas plásticas com escritas 11 e 12 e duas divisórias plásticas perfuradas com escritas 8 e 9 e a outra com escrita 10 em papel amarelo; Uma pasta plástica com escrita "telefones de advogados anotados pela Beth; Papeis rasgados diversos; Garrafa plástica marca hydrate mais garrafa plástica marca ibia; Frasco de álcool spray marca super dom 400ml; 01 ponta de haste de bandeira; 01 Garrafa de água; 01 bola de enfeite de natal, cor prata; Peça metálica; 01 pedaço de móvel de madeira envernizado; 01 garrafa plástica de coca-cola, com pedras em seu interior; 01 maçaneta/ puxador do porta do armário nº 10 (cinza) do lado direito; 01 trava magnética da porta da sala A 235 de acesso ao corredor; 01 copo de vidro encontrado no piso da sala; 01 lata de tinta; 01 Notebook DELL latitude 3480 patrimônio STF nº 088.551.



    PALÁCIO DO PLANALTO (itens 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91 e 92 do Termo de Apreensão nº 153245/2023): Garrafa plástica água 300ml São lourenço; Óculos de acrílico provision; Garrafa plástica água mineral; Garrafa água 510ml plástica "cristal"; Óculos de natação "vortex 4.0"; Garra plástica água Bamboo 510ml; Óculos de natação branco e vermelho; Óculos de proteção cinza; Garra plástica água pura e leve 500ml; Garrafa de metal; Tubo pasta dental "sorriso"; Garrafa plástica água La Priori 1,5l; Par calçado tipo bota preto; Máscaras antigas Desta Brasil; Faixa branca escrito em verde 40x60 P\-; Óculos de acrílico transparente; Aerosol Bodyguard na cor vermelha e preta; Spray de defesa pessoal defensor; Garrafa plástica 500ml; Óculos de sol "maresia"; Pote de creme "Herbíssimo"; Garrafa plástica Acqua vita 505ml; Óculos de sol Quicksilver; Garra plástica água; Película de celular; Garrafa plástica azul; Porta faca em couro preto F. Jaconias; Garra plástica água; Óculos de natação "Nabaiji"; Chaveiro de urso; Luva de borracha cor laranja; Máscara deproteção com filtro "Carbografite"; Garrafa plástica transparente; Garrafa plástica água minalba 510ml; Lata de coca-cola 310ml; Garra plástica de água; Porta celular em couro com inscrição "Intervenção já"; Guarda chuva preto GT-one; Óculos de sol "triton"; Caneta marca quadro branco; Garra plástica Lind'Água; Garra plástica água 500ml Crystal; Porta canivete em couro preto canivete; Buzina azul de plástico com detalhes laranja e amarelo; Saco plástico gomas sortidas 500g; 01 folha de papel A4 escrito "Protocolo das mensagens do povo(...)"; Óculos de grau armação marrom; Garrafa pet branca sem tampa; Garrafa plástica água selva 1,5l; Jarra de vidro; Fotos diversas; Garra plástica água mariza 500ml; Peça plástica do frigobar eletrolux; Garrafa plástica de a. Mineral; Lata metálica marca itambé; Fotografias rasgadas; Recipiente metálico decorativo natalino; Caixa Wisky Dewar's; Lata de leite em pó Itambé 300g; Lâmina de bisturi medix; Caixa de cigarro marca caprichoso; Capacete amarelo - tipo construção civil; Capacete amarelo - tipo construção civil; Capacete da cor preta marca san marino; Capa de chuva azul; Saco com lanches; Tela monitor marca AOC danificada patrim: 7195292158150; Monitor "AOC" daten Patr: 7201883; Tela computador\monitor marca lenovo patrim: 7209264; Porta do relógio de 230 anos



    CONGRESSO NACIONAL (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 39 do Termo de Apreensão nº 152959/2023): Garrafa plástica cheia de pedras; Folha papel A4 com plástico; Folha papel A4 com plástico; Bilhete\documentos mesa presidência Senado Federal arrecadado PCF equipe 5; Plástico e papel; Banner adesivo com a escrita "Liberdade"; 01 garrafa de plástico, marca la pridri, 01 garra de plástico, marca mariza e 01 uma lata de guaraná antártica; 02 garrafas de água, marca mariza; Garrafa de suco de laranja; Placa de papel papelão com os dizeres "destruição três poderes já" e "Comunismo no Brasil não", encontrada na cúpula da Câmara; Garrafa plástica tampa roxa "cristal" cheia de pedras; Garrafa plástica pura e leve 500ml com pedras; Canivete preto com laranja; Garrafa plástica "Maziza" água mineral 500ml; Folha papel A4 com plástico; Fonte carregador "kimaster" leve-me; Pedaço de papel; Banner com a inscrição "Blumenau brasileiros Brasil liberdade"; Bocal de mangueira de incêndio, encontrada sobre a cúpula do Senado; 01 garrafa plástica de água marca armazém, 01 lata de coca-cola e 01 caixa; de cigarro dunhill; Saco plástico com papel; "Lista de parlamentares por nascimento, ordem decrescente" "ordem do dia; sexta 21 de outurbo de 2022 composição lideranças"; Metade folha A4 com dizeres de marca texto "intervenção militar nos três poderes"; Cartolina azul clara amassada com escritas em vermelho e preto; Papel timbrado Senado Federal com dizeres "Intervenção militar"; Papel timbrado Senado Federal com dizeres "Intervenção militar SOS FFAA ass: povo Brasil"; Embalagem plástica "empório cultural"com caixa de bombom nestlê; Papel A4; Cartão bilhete de papel ambos na mesa do Jader Barbalho; Bilhete s plenário SF bancada alagoas arrecadado PCF equipe 5; Folha de papel amassada no chão da sala; 01 folha de papel com escritos de caneta (em cima da mesa) e 01 caneta roxa; que estava em cima da folha de papel; Dois pedaços de papel queimados, recolhidos do chão; Pasta de documentos vazia, mexida, em cima da mesa, escrito Câmara dos Deputados - Lideranças PSDB Barra de metal encontrada sob a cúpula da Câmara.



    Os objetos não apresentam relevante valor econômico, nem possuem propriedade certa, tendo em vista a circunstância em que foram encontrados, existindo, portando, dúvida insanável quanto à sua propriedade, o que torna incabível eventual restituição, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal (A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante).



    De fato, os referidos bens não trazem qualquer interesse à investigação e a diversidade dos objetos descritos no termo de apreensão, bem como seu modesto valor econômico, não recomendam a realização de leilão ou providência assemelhada, de modo que se afigura acertada a solução pleiteada pela Polícia Federal, garantindo-se a sua imediata destruição.



    Ressalvo, contudo, que dentre os referidos bens há notebook patrimoniado do STF , 1 Notebook DELL Latitude 3480 patrimônio STF nº 088.551.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO:



    (1) a RESTITUIÇÃO À PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL dos itens 15, 16, 17, 18, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 e 41 do Termo de Apreensão nº 154034/2023;



    (2) a RESTITUIÇÃO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA dos itens 1, 2, 5, 7, 13, 14, 18, 25, 33, 38, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 70, 73 e 87 do Termo de Apreensão nº 153245/2023;



    (3) a RESTITUIÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL dos itens 35, 36 e 37 do Termo de Apreensão nº 152959/2023; e



    (4) a DESTRUIÇÃO DO MATERIAL COLETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PALÁCIO DO PLANALTO E NO CONGRESSO NACIONAL cujo interesse para a investigação foi exaurido e considerado inservível para outros fins, nos termos da manifestação da autoridade policial: itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 do Termo de Apreensão nº 154034/2023; itens 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91 e 92 do Termo de Apreensão nº 153245/2023; e itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 39 do Termo de Apreensão nº 152959/2023.



    Conforme consta do dispositivo, deverá ser encaminhado à Presidência desta SUPREMA CORTE o Notebook DELL Latitude 3480 patrimônio STF nº 088.551, apreendido no interior do ônibus 401074 do GDF (item 41 do Termo de Apreensão nº 154034/2023; Lacre nº P004387A2), a quem caberá decidir acerca de sua destinação posterior.



    Comunique-se à autoridade policial para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente